Tribunal: STF
Processo: RE 196265
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-16
Data de publicação: 1997-12-16

Ementa:
INSTÂNCIA - SUPRESSÃO - ILEGITIMIDADE "AD CAUSAM" ATIVA
- AFASTAMENTO - APRECIAÇÃO DA LIDE DE IMEDIATO. Implica supressão de
instância afastar, a um só tempo, a extinção do processo sem julgamento
de mérito implementada pela primeira instância e
proceder, de imediato, ao julgamento da lide. O que previsto no
artigo 515, § 1º, do Código de Processo Civil pressupõe haja o juízo
adentrado o exame do mérito.